Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0718509-63.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: NILSON MARTORELLI RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por NILSON MARTORELLI, onde se apontou, como autoridades coatoras, o PRESIDENTE e OS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e, como ilegal, a decisão n. 1053/2023, do Plenário do Tribunal de Contas, a qual recebeu petição do impetrante para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento de prejuízo, como pedido de reexame, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 286, caput e parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Afirmou o impetrante que vigoram as Decisões n. 2969/2022 e n. 1410/2020 daquela Corte de Contas, as quais ratificaram a imputação, ao impetrante e outros corresponsáveis, de suposta prática de ato de gestão antieconômica caracterizado pela utilização de solução mais onerosa e sem respaldo em justificativas técnicas aceitáveis, na execução de obras do Autódromo Nelson Piquet, pela empresa Basevi Construções Ltda., o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 1.474.467,59 (atualizado até 2014). Dessa forma, o impetrante estaria sujeito aos efeitos executórios das referidas decisões. Destacou que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o da Lei n. 9.873/1999, se iniciou com a instauração do processo administrativo n. 7193/2015, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 16-março-2015, mediante Representação n. 13/2015, da Segunda Procuradoria do Ministério Público junto ao TCDF, onde foi requerida a fiscalização do procedimento que redundou no atraso das obras realizadas na pista do Autódromo Nelson Piquet. Relatou que a Decisão n. 2507/2017, de 30-maio-2017, julgou parcialmente procedente a citada representação e determinou a audiência do ora impetrante e de outros supostos corresponsáveis indicados, para apresentarem suas razões de justificativa. Assevera que o prazo prescricional foi interrompido em 12-junho-2017, pela notificação do impetrante e, a defesa técnica foi apresentada, em 19-janeiro-2018, após dois pedidos de prorrogação do prazo, mas o processo ficou paralisado no Tribunal por quase três anos, sem julgamento. Somente em 6-maio-2020, por meio da Decisão n. 1410/2020, é que o Tribunal apreciou as justificativas apresentadas e as julgou improcedentes no tocante os itens “III-a” e “III-b” da Decisão n. 2507/2017. Na referida decisão, o TCDF aplicou multa no valor de R$ 10.000,00 a todos os responsáveis e ordenou a instauração de tomadas de contas especial pelo prejuízo de R$ 1.474.467,59 (atualizado até 2014). O impetrante apresentou suas alegações de defesa na tomada de contas especial, em 19-outubro-2020. Em 27-julho-2022, a Decisão n. 2969/2022 se limitou a apreciar os recursos dos demais corresponsáveis, mas não analisou a sua, nem julgou a tomada de contas especial, razão pela qual o impetrante não sabe se foi condenado a ressarcir o prejuízo mencionado, ou não. Ausente condenação recorrível em sede de tomadas de contas, portanto, a Decisão n. 2969/2020 não pode ser considerada causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 2o, inciso III, da Lei n. 9.873/99, aplicável no âmbito da Corte Distrital de Contas. Em 5-abril-2022, o impetrante protocolou petição para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento, a qual foi interrompida e começou novamente a correr a partir de 12-junho-2017, ultimando-se o lustro prescricional em 12-junho-2022. Todavia, a petição foi recebida como pedido de reexame sem efeito suspensivo, consoante a Decisão n. 1053/2023, prolatada em 15-março-2023, sujeitando o impetrante às medidas de execução das Decisões n. 2969/2022 e 1410/2020. Pleiteou medida liminar para determinar o trancamento do Processo n. 7193/2015 em curso no Tribunal de Contas do Distrito Federal, e sustar os efeitos das Decisões n. 2505/2017 e n. 1053/2023. No mérito, pleiteou a concessão da segurança para reconhecer a fluência da prescrição quinquenal, independentemente da apreciação do pedido de reexame na esfera administrativa. É o relatório. Decido. Destaque-se, inicialmente, que o impetrante apontou, como autoridades coatoras, todos os Conselheiros do TCDF, tendo em vista o ato indicado como ilegal se tratar de decisão proferida pelo Plenário da Corte de Contas. Ocorre que as decisões colegiadas tomadas pelo Plenário são decisões do próprio Tribunal. Portanto, excluem-se como possíveis autoridades coatoras os Conselheiros do TCDF, devendo figurar como tal somente o Presidente do TCDF. Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO. 1. O Presidente do órgão colegiado, por ser representante externo do órgão que preside, tem legitimidade passiva para responder em juízo pelas decisões do órgão colegiado. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido e não conhecido o pedido incidental da parte agravada. (AgRg no RMS n. 22.576/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 16/2/2016.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. APOSENTADORIA. REGISTRO NEGADO PELA CORTE DE CONTAS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Esta Corte Superior consolidou que, em se tratando de ato coator emanado de órgão colegiado, seu Presidente é o legitimado para figurar no pólo passivo do mandado de segurança. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n. 19.333/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 3/11/2015.) Admito a impetração e registre-se competir a este Conselho Especial processar e julgar originariamente mandado de segurança contra o Presidente do TCDF, conforme artigo 13, inciso I, alínea “c”, do RITJDFT. A tempestividade do mandado de segurança também pode ser aferida pela comunicação, ao impetrante, da decisão impugnada, em 21-março-2023 (ID 46697301). A concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a plausibilidade do direito alegado e o risco associado à demora no julgamento do pedido. No caso, afirmou o impetrante que o perigo da demora consiste na possibilidade de condenação do impetrante e execução das medidas de ressarcimento do prejuízo ao erário, porém decorrentes de fato prescrito. A prescrição é matéria de ordem pública de grande importância, pois denota a inércia da autoridade em promover os atos que impulsionam o processo administrativo de forma eficiente e em respeito às garantias do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo. Além disso, o Supremo Tribunal Federal discute a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, por vezes afirmando a prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível, a teor dos temas de Repercussão Geral trazidos pelo impetrante na fundamentação do writ (897 e 899). O impetrante, inclusive, colacionou precedente do Supremo Tribunal Federal, no qual a segurança foi concedida sob o fundamento de que se sujeitam à prescrição as pretensões punitivas e de ressarcimento ao erário decorrentes de julgamento pelo Tribunal de Contas. Confira-se: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO DAS PRETENSÕES PUNITIVA E DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO: CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 38288 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 08-08-2022 PUBLIC 09-08-2022). No mesmo sentido: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União é regulada integralmente pela Lei 9.873/1999. II – A aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofre os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei, ressalvada a possibilidade de o Poder Público buscar, na esfera judicial, o ressarcimento de valores decorrentes de ilegalidade de despesa ou de irregularidade de contas. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36054 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 10-12-2021 PUBLIC 13-12-2021). Assim, ao menos em análise preliminar, verifica-se a plausibilidade das alegações a amparar o deferimento, em parte, do pedido liminar, apenas para suspender a tramitação do processo administrativo correspondente (não o seu trancamento) e sustar a eficácia das decisões impugnadas em relação ao impetrante, de modo que não haja dano iminente e de difícil reparação ao direito líquido e certo invocado durante o julgamento do presente mandamus. Ademais, o deferimento do pedido liminar para suspender a tramitação do processo administrativo e das decisões mencionadas pelo impetrante, não acarreta a irreversibilidade do provimento, mas apenas afasta a execução de atos de constrição e expropriação do patrimônio do impetrante sem justa causa e sob relevante fundamento, em face da possibilidade de prescrição da pretensão punitiva e do dever de ressarcimento do prejuízo ao erário. DIANTE DO EXPOSTO, defiro parcialmente a liminar pleiteada para suspender a tramitação do processo n. 7193/2015 e sustar os efeitos das Decisões n. 2969/2022, n. 1410/2020 e n. 1053/2023 em relação ao impetrante, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 e artigo 226, inciso II, do RITJDFT. 2. Excluo os Conselheiros do TCDF do rol de autoridades indicadas como coatoras, devendo remanescer somente o Presidente do TCDF; 3. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal no 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 4. Após, dê-se vista à douta a Procuradoria Geral Distrito Federal, nos termos do Art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 5. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator